Tribunal: TJBA
Processo: 8071578-63.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8071578-63.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMBARGADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
FRANCISCO DONIZETI DA SILVA JUNIOR

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. READEQUAÇÃO EM FACE DO PROVIMENTO PARCIAL DO APELO E CONSEQUENTE SUSUMBÊNCIA RECÍPROCA DAS PARTES. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA REFORMATIO IN PEJUS. APLICAÇÃO DO TEMA 1.076 DO STJ.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração interpostos pelo Estado da Bahia em face de acórdão da Primeira Câmara Cível que, ao prover parcialmente sua apelação (nº 8071578-63.2023.8.05.0001) contra a Petróleo Brasileiro S/A Petrobras, realinhou os honorários sucumbenciais. O embargante sustenta a ocorrência de
reformatio in pejus
ao argumento de que a parte contrária não recorreu do capítulo da sentença referente aos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a readequação dos honorários advocatícios pelo Tribunal, mesmo sem recurso da parte beneficiada, configura reformatio in pejus.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus.

4. O recurso de apelação do Estado da Bahia foi parcialmente provido, acarretando sucumbência recíproca entre as partes, nos termos do art. 86 do CPC, justificando o realinhamento dos honorários sucumbenciais.

5. A fixação dos honorários por apreciação equitativa, no montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para os patronos de cada parte, observou o disposto no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, e está em consonância com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076 (REsp 1.850.512/SP e REsp 1.877.883/SP), aplicável quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo, como ocorre no caso.

6. Não existe no decisum proposições contraditórias, obscuridade ou omissão, tendo o tribunal fundamentado adequadamente sua decisão.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os embargos de declaração na apelação nº
8071578-63.2023.8.05.0001
, em que figuram, como embargante,
ESTADO DA BAHIA
, e, como embargado,
PETROLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, por unanimidade, em
REJEITAR
os embargos de declaração, pelas razões contidas no voto condutor.